Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742582-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALVORADA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. (Id. 52075231) em face da r. decisão Id. 172542949, proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0739204-35.2023.8.07.0001, movida contra Alvorada Administração e Serviços Ltda, indeferiu a liminar de desocupação, nos termos seguintes: “As ações de despejo têm a concessão de liminar regulada por lei, no caso o artigo 59, § 1o da Lei 8.245/91 e nas hipóteses previstas não se encontra a possibilidade de despejo liminar em caso de denúncia vazia. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a Lei no 8.245/91 prevê, em seu art. 57, o despejo sumário na hipótese de aluguel comercial por prazo indeterminado. Aduz que o locatário foi devidamente notificado. Requer a concessão de tutela antecipada, para que a Agravada seja intimada a desocupar o imóvel, no prazo de 15 dias, independentemente de audiência da parte contrária. Preparo recolhido – Id. 52075241. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, é possível a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel. Em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, com concessão do prazo ao locatário de trinta dias para a desocupação voluntária (art. 57), e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII). Confira-se: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (...).” No caso, a locatária foi notificada por escrito em 20.7.2023 (Id. 172537140 na origem), com o esgotamento do prazo em 21.8.2023 (primeiro dia útil), e a ação de despejo foi ajuizada em 20.9.2023, dentro de 30 dias do prazo de desocupação voluntária. Portanto, estão preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR 1. O art. 58, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, entre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. 2. A não renovação da locação ao término do contrato constitui direito potestativo do locador, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. 3. A necessidade de notificação prévia para ação de despejo em locação por denúncia vazia é prevista nos casos de contrato por prazo indeterminado (REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), não se referindo a ação de despejo por término de contrato por prazo determinado. 4. Agravo não provido.” (Acórdão 1610844, 07224421520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO CONHECIDA SEM OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO PRECLUSA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. EXAME DE MÉRITO RECURSAL APENAS ADMISSÍVEL PARA A EXTENSÃO EM QUE RECEBIDO O RECURSO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA DE SUBLOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PROVIMENTO LIMINAR ORDENANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. HIGIDEZ. INVIÁVEL RECONHECER LIMINAR DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS DITAS REALIZADAS AO SUBLOCATÁRIO QUE OCUPA O IMÓVEL SEM REGULAR SUBLOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como réu na ação de despejo em tramitação no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado em decisão monocrática não impugnada por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. Matéria preclusa. 2. Provimento liminar ordenando o despejo por denúncia vazia. Higidez reconhecida porque atendidas as exigências do art. 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Caso concreto em que irrelevante estar, ou não, somente o réu/agravante vinculado ao contrato de locação, bem como ter ele, ou não, interesse em dar continuidade à ocupação do imóvel, quando legalmente autorizado o locador a resilir imotivadamente o contrato. 3. O art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245/91, admite seja concedida, em ações de despejo, liminar ordem para desocupação do imóvel locado em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando fundado o pedido no exclusivo término do prazo da locação não residencial, preste caução o locador e tenha sido proposta a demanda em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando ao locatário o interesse na retomada do imóvel. Não tem cabimento conceder liminar direito de retenção por benfeitorias ditas realizadas ao sublocatário que de plano não demonstra a regularidade da sublocação com base em que ocupa o imóvel cedido em locação a outrem. Situação concreta sem aptidão para afastar o provimento liminar que determina, em favor do locador, autor da ação de despejo, a desocupação do imóvel quando atendidas todas as exigências legais para a denúncia vazia. 4.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1404046, 07285211020218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a espera pela desocupação pode esvaziar o resultado útil do processo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que desocupe o imóvel individualizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, após prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora